Tribunal: STF
Processo: AR 1006
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
Ação rescisória. Invalidade de escritura. - Sendo o STF competente para julgar um dos aspectos da rescisória, sua competência se prorroga àqueles que por ele não foram examinados anteriormente. 
- Inexistência de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Aplicação do art. 824 do CPC/39. - Improcedência da alegação de violação dos artigos 147 e 148 do Código Civil. Ação rescisória julgada improcedente.